Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700368-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE SOUZA LEAO AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE ROCHA CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0708193-50.2021.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID. 117790734, pois é dever da parte exequente identificar a localização exata da parte adversa, de modo que esse ônus só pode ser transferido ao Judiciário quando efetivamente demonstrado o esgotamento de diligência na busca do endereço. Assim, traga a parte exequente, em até 5 dias, o atual endereço de localização da parte executada, sob pena de extinção. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega “que foram esgotados todos os meios administrativos para que fosse realizada a busca de endereços da parte Agravada, pois, justamente por isso, que fora solicitado ao Juízo que ele realizasse busca nos sistemas disponíveis”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para determinar que “o juízo de primeiro grau utilize os sistemas que tem, a fim de localizar o endereço da parte Agravada, tais como BACENJUD E RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG”. Preparo recolhido (ID 34088567 e ID 34088568). É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de existência do direito do demandante. A decisão atacada indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante para pesquisa do endereço do executado/agravado por meio da consulta aos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD) e intimou o credor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. No caso específico, constata-se que foram esgotadas as diligências possíveis do credor na busca do endereço do executado. Assim, cabível o deferimento do pedido de consulta de endereços nos sistemas eletrônicos conveniados com o Poder Judiciário, em cumprimento aos ditames do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil). Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL. ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Se a requerente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do requerido, torna-se cabível a consulta junto aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o). Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1349280, 07073754420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, ofende os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização do executado, solicitadas pelo exequente, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso. Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito